Tribunal: TJDFT
Processo: 0727370-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727370-40.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: ALEX SUEL SILVA ALBUQUERQUE, FRANCISCO AUGUSTO CAXIAS MENDES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO ALEX SUEL SILVA DE ALBUQUERQUE, bem como FRANCISCO AUGUSTO CAXIAS MENDES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante afirma que houve o prequestionamento da matéria. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustenta que o acórdão recorrido violou a legislação federal. Por fim, repisa os argumentos lançados no apelo especial. Por sua vez, o segundo recorrente alega que a tese recursal não demanda o revolvimento de fatos e provas. Afirma que houve o prequestionamento do tema e reitera os fundamentos lançados no recurso especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003